Tribunal: STF
Processo: RE 93534
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-04-14
Data de publicação: 1983-04-14

Ementa:
OPÇÃO DE NACIONALIDADE BRASILEIRA SÓ E FACULTADA A FILHO DE
BRASILEIRO, NÃO SE ESTENDENDO A FILHO DE ESTRANGEIRO.
2 - NÃO SE PODE INVOCAR, PARA ESSE EFEITO A NATURALIZAÇÃO CONCEDIDA
ULTERIORMENTE AO PAI, OU MÃE, PORQUE ESTA NÃO RETROAGE.
3 - RE CONHECIDO E PROVIDO.